Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001078-97.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: JOSE TEOFILO RONDON E LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON
AGRAVADO: ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOSE TEOFILO RONDON E LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Extinção de Condomínio n. 1037219.94.2018.8.11.0041 ajuizada por ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON, que indeferiu pedido de conexão de ações; rejeitou a intervenção de terceiros; reconheceu a legitimidade ativa da autora (id. 73803951).
Alegam os agravantes que a agravada recebeu parte do imóvel da matricula de seu genitor de parte do imóvel matricula 29.416, a qual , encontra-se questionada pelos demais herdeiros conforme averbação na matricula e não registrou na matricula a referida doação , não sendo ainda legalmente proprietária do imóvel; não tem nenhum interesse em discutir a divisão da área, desde que seja regularizado a doação, registrando-se a mesma na matricula do imóvel e ainda resolvendo a pendencia existente com os demais herdeiros; não concordam com o preço ofertado na proposta de compra e que a área não tinha sido discriminado e dividida e que tal procedimento deveria ser implementado antes da venda e relatando ainda que a autora não era proprietária ainda de parte do imóvel, face ao não registro da doação e que deveria ser respeitado as decisões judiciais envolvendo a doação realizada; elenca que o imóvel é juridicamente divisível , sendo que possui uma parte do imóvel que é área de preservação permanente por ser beira de Rio e outra parte mais valorizada, bem como, há parte do imóvel que foi objeto de desapropriação por parte do Governo do Estado , que deverá ser excluído da divisão, sendo portanto imóvel divisível; a agravada , não regularizou a questão jurídica da doação , não registrou a doação na matricula e não solucionou as pendencias com o doador e demais herdeiros e objetiva buscar judicialmente decisão para extinguir o condomínio e vender a sua “ suposta “ parte no imóvel; aponta ilegitimidade ativa da agravada por não estar a doação registrada na matrícula do imóvel e não ser proprietária; argumenta a necessidade de inclusão dos litisconsortes passivo necessário sendo o doador e os herdeiros que questionam a doação; há interesse de terceiros da divisão do condomínio e há uma ação judicial discutindo a nulidade da doação, sendo que os terceiros obrigatoriamente devem participar da lide originária como litisconsortes passivos necessários, pois objetiva a divisão do condomínio implementado com base na doação que está sendo objeto de questionamento; elenca a inalienabilidade do imóvel, pois a doação está sendo discutida em processo tramite na vara de família, devendo este processo ser suspenso; os processos são conexos e podem gerar decisões conflitantes; por fim, requer a concessão liminar para “suspender a tramitação do processo originário até a decisão definitiva do presente agravo de instrumento na qual irá discutir a legitimidade e carência de ação, por não estar registrada a doação e ainda a inclusão dos litisconsortes e a existência de conexão, estando caracterizado o periculum in mora e o fumus boni iuris para que o processo de extinção e divisão do condômino seja suspenso até a decisão definitiva do presente agravo de instrumento; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 73803951).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Outrossim, considerando que o objeto dos embargos trata-se de matéria processual (competência do juízo), e ante a extirpação do ordenamento processual civil do principio da identidade física do juiz, sendo o poder jurisdicional uno, CONHEÇO dos Embargos, revogando a decisão ID 35669272, e o fato de que os autos voltaram conclusos, passo a análise da matéria. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, a juíza da 9a Vara Cível reconheceu a prevenção deste juízo para a apreciação do processo, outrossim, indeferiu a conexão dos autos com a ação em tramite perante a 5 a Vara de Família e Sucessões. Pois bem, quando um juízo é declarado incompetente para julgar ação, todas as suas decisões são nulas. Contudo, o juízo competente pode validar os atos do juiz anterior, incluindo o recebimento da inicial e todas as decisões posteriores, que é o que faço neste momento, ratificando todos os atos praticados pelo juízo da 9a Vara Cível, em especial a decisão que indeferiu a conexão dos autos, nos seguintes termos: Quanto à alegada conexão entre esta ação e a ação de anulação de doação (1025250-82.2018, em trâmite perante a 5 a Vara de Família e Sucessões), vale ressaltar que, à luz do artigo 55 do Código de Processo Civil, somente serão conexas as ações que tiverem os mesmos pedidos ou a causa de pedir, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” No presente caso se discute a extinção da área que se encontra em condomínio, com demarcação e divisão em partes iguais para cada condômino, enquanto que na outra ação se busca a declaração de nulidade da doação feita pelo Sr. João Gomes Rondon (pai da requerente), assim, verifica-se que não são os mesmos pedidos tampouco a mesma causa de pedir. Ademais, como sabido, a Vara de Família tratam ações de competência exclusiva que não divisão de condomínio, razão pela qual indefiro o pedido de conexão entre as demandas. Isto posto, torna-se evidente a PERDA DE OBJETO dos Embargos, visto que a decisão encontra-se ratificada por este juízo. Passo então a sanear o feito. A legitimidade ativa da autora encontra-se demonstrada pelo documento ID 20773520, onde consta a doação do imóvel em favor da autora, devidamente registrada na matricula do imóvel. REJEITO a intervenção de terceiros, uma vez que já decidido por força de agravo de instrumento no 1010282-73.2018.811.0000 que: A doação foi realizada por ocasião da separação consensual sem que houvesse qualquer objeção por parte do agravante, e porque naquela época a agravada era sua única filha, inexistindo qualquer óbice, o que impôs também por mera liberalidade do agravante a responsabilidade de arcar com todas as despesas com a escritura, inclusive com o registro para que essa doação se efetivasse concretamente. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a doação por ocasião da separação consensual dos pais, devidamente homologada por sentença, configura ato jurídico perfeito e acabado. Não ao contrário, como faz querer a pretensão do agravante, de modo que não há se falar em violação a coisa julgada ou mesmo obrigação indevida. Isto posto, nos presentes autos não se busca a discussão do direito da autora, mas tão somente o seu cumprimento, visto que o direito já se encontra consolidado. Com estes fundamentos, REJEITO as preliminares suscitadas, bem como INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiros. Considerando que o processo no 1025250.82.2018.8.11.0041 corre em segredo de justiça, oficie-se ao juízo da 5a Vara de Família e Sucessões e ao juízo da 2a Vara de Família e Sucessões, para que informe a atual situação do processo, encaminhando a este juízo informações que entender pertinente que possam influenciar no julgamento dos autos. Observa-se, outrossim, que o requerido, em sede de contestação fez pedido contraposto, todavia, não atribuiu valor ao pedido, nem tampouco recolheu as custas devidas, razão pela qual faculto-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias a devida retificação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos”.
Pretendem os agravantes a concessão liminar para suspender o processo na origem ao argumento de que o imóvel ao qual se pretende a extinção do condomínio não é da autora, discute-se acerca da nulidade de sua doação; é necessária a intervenção de terceiros relativo ao doador e demais herdeiros, bem como há conexão entre este processo e ação em trâmite perante a vara de família.
Da análise dos autos, não verifico a probabilidade do direito tampouco risco de prejuízo irreparável, já que os argumentos se referem ao mérito do recurso não abrangendo elementos a concessão liminar.
Assim, depende o caso de análise mais acurada para um juízo de probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, de modo que a liminar deve ser indeferida.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora